Tribunal: TJMT
Processo: 1022353-39.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022353-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[29ª Promotoria de Justiça de Cuiabá - MT (AGRAVANTE), S.S.R.M. PARTICIPACOES, ADMINSTRACAO DE MARCAS E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.131.107/0001-18 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE TERMO
DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO E DEMOLIÇÃO DE MUROS EXISTENTES NO LOCAL – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO PREENCHIDOS – IMÓVEL OBJETO DE POSTERIOR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE
– AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A concessão da tutela de urgência exige a comprovação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

2.
In casu
, além de não estar demonstrado o preenchimento cumulativo dos referidos requisitos, a pretensão liminar veiculada na ação de origem encontra óbice no perigo de irreversibilidade, situação vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC.

3. A averbação na matrícula do imóvel acerca da existência da lide é medida que protege não só as partes, mas terceiros de boa-fé e se justifica pela simples natureza do conflito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: S.S.R.M. PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE MARCAS E INVESTIMENTOS LTDA

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000364-73.2019.811.0082, Código: 50807 ajuizada em desfavor da Empresa
S.S.R.M. Participações, Administração de Marcas e Investimentos Ltda e do Município de Cuiabá,
indeferiu o pedido de

tutela provisória de urgência.

Aduz, em síntese, que ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de Cuiabá e da Empresa S.S.R.M. Participações, Administração de Marcas e Investimentos Ltda

objetivando a concessão de medida liminar para viabilizar a suspensão da vigência do Termo de Autorização de Uso de Bem Público nº 001/2018 e, como consequência, a expedição de ordem para que a empresa recorrida deixasse de ocupar área pública a ela cedida indevidamente, com a determinação da demolição de muros ou cercas instalados no local e que pudessem impedir a livre fruição do bem pela população.

Assevera que, mesmo com as recomendações contrárias da Procuradoria Fiscal do Município e do MPMT, o ato administrativo questionado foi realizado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, que promoveu a entrega da área pública a particular com base em ato jurídico precário, descontextualizado dos procedimentos necessários para tanto, inclusive da autorização legislativa (prévia desafetação), sob o manto de um frágil processo de regularização fundiária conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e não pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (o órgão responsável por tal política no município) e possibilitou que a empresa beneficiada fosse imitida na posse de área pública localizada em valorizado bairro da Capital (Avenida Parque do Barbado, no Bairro Jardim das Américas) sem o devido procedimento legal.

Afirma que, parte considerável da área cedida a particular compõe o Padrão Geométrico Mínimo (PGM) da Avenida Parque do Barbado e deveria ser destinada para uso comum (pistas de caminhada, instalação de mobiliário ou outra função compatível com a sua destinação), conforme previsão da Lei Complementar Municipal nº 232/2011, que fixa o PGM de 50 metros na localidade, tendo sido contemplada no pacote de obras da Copa do Mundo FIFA 2014, a qual deve ser prioritariamente reservada à ampliação de via pública, não ficando ao alvedrio do Município a sua negociação sem a devida caracterização do interesse público.

Argumenta que, tal questão foi omitida na análise da liminar, não tendo havido qualquer manifestação quanto à natureza jurídica da área e sequer foi abordada a precariedade e inadequação do ato de cessão gratuita do imóvel à empresa recorrida, o que possibilitou que rapidamente fossem construídos muros no local, impedindo o uso da área pela população.

Esclarece que, a decisão agravada se ateve exclusivamente ao fato da apresentação pela empresa recorrida de título da área em seu nome para justificar a existência de
periculum in mora inverso
e rejeitar a possibilidade de concessão de tutela provisória ao MPMT.

Destaca, ainda, que, a cessão de uso do bem à empresa recorrida foi o primeiro passo para garantir a transferência do imóvel a terceiro, por valor bem abaixo do de mercado, vez que dificilmente alguém conseguirá comprar um lote com mais de 600 m2 naquela localização do bairro Jardim das Américas pelo preço de R$ R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

Ressalta que, a mera determinação de proibição da venda do imóvel para terceiros (gravada na matrícula do bem) e a ordem para a demolição de muros e cercas instalados na área (com o seu retorno à gestão do Poder Público) não constituem medidas abusivas e/ou temerárias que possam causar à empresa recorrida lesão de ordem irreversível e de difícil reparação a caracterizar periculum
in mora inverso
.

Por fim, pontua que, o próprio Município de Cuiabá, ao ser citado para contestar a inicial, utilizando da prerrogativa da migração de polo dentro do prazo de contestação, optou por integrar a lide ao lado do MPMT, reconhecendo as impropriedades realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para viabilizar a venda da área à empresa particular, ocasião em que aderiu ao pedido do MPMT de concessão da tutela provisória de urgência.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que, seja determinada a obstrução de qualquer forma de alienação do imóvel até o julgamento do mérito da ACP e a proibição do uso exclusivo da área pela empresa Agravada, com a expedição de ordem de demolição de muros e cercas que impeçam a fruição do imóvel pela população.

O Agravante consignou a dispensa de juntada das peças referidas nos incisos I e II, do art. 1.017 do CPC, por se tratar de feito eletrônico, conforme estabelecido no § 5º do referido dispositivo.

A certidão de ID n. 64026953 atesta que a parte Agravante é isenta de preparo, conforme art. 1007, § 1º, do CPC.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente concedido por esta Relatora no ID n. 65385971,
tão somente para determinar a averbação da Ação Civil Pública nº 0000364-73.2019.811.0082 na matrícula nº
125.638

do Cartório
6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT
.

As contrarrazões foram apresentadas pela Empresa
SSRM Participações Adm. de Marcas e Investimentos Ltda
no ID n. 69974983, pugnando pelo desprovimento do recurso para que seja mantida

a proibição do uso exclusivo da área pela empresa Agravada e expedição de ordem de demolição de muros e cercas da área em comento.

Por sua vez, o
Município de Cuiabá,
se manifestou no ID n. 73282963, pelo provimento do recurso, ressaltando que a área, objeto da controvérsia ora em exame, é eminentemente pública e não poderia sem autorização da Administração Municipal, ser indevidamente murada e cercada pela Empresa Agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no ID n. 69435458 pelo provimento do recurso, consignando
a existência de indícios suficientes que evidenciam a irregularidade do termo de uso, isto porque o conteúdo material do ato viola a lei municipal que disciplina o uso e ocupação do solo, além de não possuir respaldo jurídico, haja vista o parecer negativo da Procuradoria Municipal quando consultada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000364-73.2019.811.0082, Código: 50807 ajuizada em desfavor da Empresa
S.S.R.M. Participações, Administração de Marcas e Investimentos Ltda e do Município de Cuiabá,
indeferiu o pedido de

tutela provisória de urgência.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do
Município de Cuiabá e da Empresa
S.S.R.M. Participações, Administração de Marcas e Investimentos Ltda
sustentando a
ilegalidade do Termo de Autorização e Uso de Bem Público n. 001/2018, firmado entre os requeridos, o qual autorizou a ocupação transitória, pela Empresa requerida, de uma área de aproximadamente 689,79 m2, localizada na Avenida Parque do Barbado, bairro Jardim das Américas, nesta Capital.

Narra a inicial que, após fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública, a Procuradoria do Município teria emitido parecer cuja conclusão apontou que a autorização de uso pela natureza precária, unilateral e de caráter transitório não se afigura hábil ao transpasse do bem público ao particular, tendo sugerido a demolição do muro construído e rescisão do termo por desvio de finalidade; enquanto que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá em atuação contrária ao interesse público teria determinado ao Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano que realizasse estudo da área para fins de delimitação exata do Padrão Geométrico Mínimo (PGM) da Avenida Córrego do Barbado.

Assevera que, diante da manifesta discordância quanto ao levantamento realizado pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano o qual concluiu que a Avenida Parque do Barbado, no trecho compreendido entre as rotatórias das Avenidas Fernando Correa e Brasília, não seria classificada como estrutural já que seria um mero prolongamento da Avenida Tancredo Neves, a qual teria Padrão Geométrico Mínimo de 30 metros, restou demonstrada a ilegalidade do Termo de Autorização de Uso de bem público, por não ter sido levado em consideração o teor da Lei Complementar Municipal n. 232/2011 que passaria a ter PGM de 50 metros.

Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
não obstante o Município sustente que se trata de área pública, a requerida argumentou que requereu a regularização fundiária do imóvel junto ao Município de Cuiabá (MT) e
juntou aos autos o documento de registro do imóvel descrito na inicial, devidamente matriculado sob o n. 125.638, registrado no Cartório do 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá (MT) (id.
38282429 - Pág. 1/2
), onde consta como sendo a requerida a atual proprietária do aludido imóvel.

Destacou ainda,
a presença do
periculum in mora in verso,
caso a medida liminar seja concedida neste momento, com a imediata determinação de desocupação da área de aproximadamente 689,79 m2, localizada na Avenida Parque do Barbado, bairro Jardim das Américas, com a consequente demolição das construções existentes e a retirada de todo e qualquer obstáculo, entulho ou resíduos de materiais que estejam obstruindo o local.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância;
razão pela qual as arguições a respeito da
natureza jurídica da área objeto da ação e suposta precariedade e inadequação do ato de cessão gratuita do imóvel à empresa recorrida
não serão conhecidas no presente recurso.

Pois bem.

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

No presente caso, não se olvida que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, porque visa a proteção constitucional aos bens públicos de uso comum do povo; contudo, os documentos que instruem a inicial não se prestam,
em juízo de cognição sumária
, a atribuir, verossimilhança às alegações do Autor/Agravante, porquanto,
em que
pese a precariedade do Termo de Autorização de Uso de Bem Público, não se pode desconsiderar que o mesmo
foi posteriormente submetido à procedimento de regularização fundiária pelo Município de Cuiabá (ID n.
38282429 - Pág. 1⁄2 - autos de origem)
, cujos atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade,
os quais, ainda que atualmente questionados pelo Ente Público Municipal,
que integrou a lide originária como Litisconsorte Ativo, culminaram no registro em cartório do imóvel ora questionado em nome da Empresa Agravada em 20-9-2019.

Com efeito,
em sede de tutela de urgência, em que ainda não houve dilação probatória
,
a adoção de eventual medida extrema de demolição dos muros construídos no local
representa algo irreversível, especialmente porque,
a Empresa Agravada foi autorizada a ocupar a área em questão por considerável período de tempo (desde 21-3-2018 – ID n. 36658203 – p. 21 – autos de origem), além de ter sido beneficiada com a regularização fundiária, cujo título já se encontra devidamente registrado em cartório desde 20-9-2019 (
ID n.
38282429 - Pág. 1⁄2 - autos de origem)
; razão pela qual, entendo necessário ser inicialmente observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, para melhor apreciação da questão posta nos autos
, até mesmo ante a irreversibilidade da medida, caso ao final sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial da ACP.

Em linhas gerais:
incide, portanto, a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC
, que prevê: “
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Sobre esse dispositivo Nelson Nery Junior e
et al
afirmam que:

(...) caso haja real perigo de irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser concedida.
É o caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a irreversibilidade de fato, que impede a concessão da medida
. Quando houver irreversibilidade de direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida (...).
[Destaquei].

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA
.

1. Em sede de cognição não exauriente, a fim de garantir a utilidade do provimento jurisdicional na origem, mostra-se prudente a suspensão do ato demolitório, de modo a, sob o crivo do contraditório e após ampla dilação probatória, verificar-se a real possibilidade de regularização fundiária da região, garantindo, assim, a efetividade da prestação jurisdicional no feito principal.

2.
A iminente demolição da obra pela Administração Pública, a qualquer momento, ainda que previamente notificada, configura a possível ocorrência de dano de difícil reparação, com o comprometimento da utilidade da medida judicial ajuizada perante a instância a quo em razão da perda do objeto e a impossibilidade da prestação jurisdicional
.

3.
Quanto ao periculum in mora, este também restou comprovado de forma cristalina, tendo em vista o perigo de grave dano e da irreversibilidade da medida demolitória, sendo evidente que o desprovimento do recurso, no presente caso, tornará inútil eventual decisão judicial que acolha a pretensão do autor
.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada
.

(TJ-DF 07023528320218070000 DF 0702352-83.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 07/05/2021. Pág: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

Nesse aspecto, se afigura evidente que a pretensão de imediata desocupação, seguida de demolição dos muros que cercam o local, não configura medida dotada de razoabilidade, especialmente em relação à situação fática ora revelada, em que o termo precário de uso do bem público em questão foi substituído por procedimento de regularização fundiária, cuja legalidade apesar de estar sendo questionada na ação de origem, continua em plena vigência.

Ademais, na hipótese de o pleito autoral ser ao final julgado procedente pelo Juízo
a quo
, a ordem demolitória poderá ser levada a efeito sem qualquer prejuízo para o ente público Municipal.

Por outro lado, entendo que razão assiste ao Agravante em relação ao pedido inscrição da demanda no registro de imóveis, ante a necessidade de
que seja dada ciência a terceiros de boa-fé acerca do litígio envolvendo o imóvel,
bem como para resguardar o direito da parte Autora até decisão final da lide
, situação que se justifica, inclusive, com base no poder geral de cautela.

Como se sabe, a averbação da ação junto à matrícula de imóveis não restringe o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL
.

1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico.

2.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos.

3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.

(TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PODER GERAL DE CAUTELA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO A MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O poder geral de cautela, também conhecido como poder cautelar geral ou poder cautelar genérico, autoriza o juiz a determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Nessa quadra se insere a averbação da existência da lide junto a matrícula do imóvel. Isto porque a
averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel pertencente ao agravado, não foi determinada como resultado de um “pré-julgamento” da causa, tampouco com base em presunção de má-fé do agravado, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.

(TJ-MT – AI: 10028206520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/7/2020). [Destaquei]

In casu
, conforme ressaltado na decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal,
o Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito no que tange à necessidade de averbação da lide à margem da matrícula, tendo em vista a impossibilidade de aplicação no presente caso do disposto no art. 828 do CPC, ainda que subsidiariamente, por tratar o presente caso de ação judicial ainda em fase de instrução e julgamento e não de execução.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para
determinar a averbação da Ação Civil Pública nº 0000364-73.2019.811.0082 na matrícula nº 125.638

do Cartório 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022